Tribunal: TJBA
Processo: 0502563-96.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502563-96.2016.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ICARO GOMES MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIA ISAURA RIBEIRO DE ASSIS

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A (nova razão social de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A)

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. TEMAS 1068 E 1112 DO STJ. CARDIOPATIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. VALIDADE DOS REQUISITOS CONTRATUAIS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), sob o fundamento de que, apesar da incapacidade laboral por cardiopatia dilatada idiopática e aposentadoria pelo INSS, não restou comprovada a perda da existência independente do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 473 do CPC; e (ii) se a cardiopatia dilatada idiopática que acomete o autor configura invalidez funcional permanente total por doença nos termos do contrato securitário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional apta à anulação da sentença, a ausência de manifestação específica sobre a alegada abusividade da seguradora acionada quanto à falta de informações sobre a cobertura contratada, quando a questão central do julgamento se baseia na não caracterização da invalidez funcional, além de eventual omissão restar suprida com o exame da questão no recurso.

4 - Em conformidade com o Tema 1112 do STJ, nas relações de seguro coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante a obrigação de prestar informações aos segurados sobre as condições contratuais, incluídas cláusulas limitativas de direito.

5 - Segundo o Tema 1068 do STJ, é legal a cláusula que condiciona o pagamento da indenização por IFPD à perda da existência independente do segurado, não havendo vinculação entre esta cobertura e a incapacidade profissional.

6 - Laudo pericial conclusivo atestando que o segurado, apesar da incapacidade laboral, mantém autonomia para realizar atividades da vida diária sem necessidade de auxílio de terceiros, não caracterizando a perda da existência independente exigida contratualmente.

7 - A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não gera direito automático ao recebimento da indenização securitária, por se tratar de avaliações com finalidades e critérios distintos.

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 473; CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III, e 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Temas 1068 e 1112; REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18/10/2021; AREsp 2.941.578, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502563-96.2016.8.05.0271, em que é apelante ÍCARO GOMES MOTA

e

apelado PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S/A (nova razão social de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça